Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-45.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-45.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO BARROS SILVA - CPF: 334.492.953-49 (APELANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO JOAO BRANDAO registrado(a) civilmente como SERGIO JOAO BRANDAO - CPF: 879.238.401-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. BOA-FÉ DO AUTOR. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (ESPÓLIO OU SUCESSORES)
. PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI e § 3º), ação de usucapião especial rural, ao reconhecer que o demandado falecera antes do ajuizamento e que não houve regularização do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se, constatado o óbito do réu em data anterior à propositura, impõe-se a extinção imediata do processo ou a abertura de prazo para emenda da inicial a fim de direcionar a demanda ao espólio ou aos sucessores, à luz da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O falecimento anterior ao ajuizamento inviabiliza a citação e revela ilegitimidade passiva do
“de cujus”
, vício sanável por emenda à inicial para inclusão do espólio (ou sucessores), nos termos dos
arts
. 321 e 329, I, do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

4. Presentes a boa-fé do autor, a inexistência de citação válida e a própria condução saneadora do feito em primeiro grau, é inadequada a extinção prematura; impõe-se assegurar a correção do polo passivo, em observância aos
arts
. 4º e 139, IX, do CPC e ao princípio da primazia do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para abertura de prazo ao autor, a fim de emendar a petição inicial e regularizar o polo passivo (espólio ou sucessores).

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento contra réu preteritamente falecido configura vício de ilegitimidade passiva sanável, devendo ser oportunizada a emenda da inicial para inclusão do espólio ou sucessores. 2. A extinção sem julgamento do mérito é medida excepcional e não se justifica quando demonstradas boa-fé do autor e ausência de citação válida, impondo-se a primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º; 110; 139, IX; 321; 329, I; 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022; STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª T., j. 02.05.2023,
DJe
05.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.437.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMT, N.U 1010492-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RAIMUNDO BARROS SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr
. Ramon Fagundes Botelho
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n. 1000773-45.2021.8.11.0055, ajuizada em face de
SÉRGIO JOÃO BRANDÃO
, que julgou extinta a pretensão deduzida na inicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e §

3º, do
CPC
, ante a ausência de regularização do polo passivo após a constatação do falecimento do réu anteriormente ao ajuizamento da demanda
(ID.

308762945
e embargos de declaração ID. 308762943
).

Em suas razões
(ID.
308762953
)
, o Apelante alega, em síntese, que desconhecia o falecimento do requerido quando do ajuizamento da ação, tendo tomado conhecimento do óbito somente após a certidão do Oficial de Justiça que tentou realizar a citação.

Sustenta que agiu de boa-fé, pois não mantinha qualquer relação contratual com o falecido e obteve seus dados pessoais exclusivamente da matrícula e cadeia dominial do imóvel, documentos que não continham informação sobre o óbito.

Argumenta que, após tomar ciência do falecimento, imediatamente requereu o redirecionamento da ação para o espólio do requerido, sendo que o próprio juízo determinou diversas diligências nesse sentido durante quase quatro anos de tramitação processual
, i
nvoca
ndo
o princípio da primazia do julgamento de mérito e o
art.
139, IX, do CPC, sustentando que deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial para inclusão do espólio no polo passivo
, pugnando, assim, pela
cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para viabilizar a emenda da inicial
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
311072872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSÉ RAIMUNDO BARROS SILVA
pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito para que lhe seja oportunizada a emenda da petição inicial visando à inclusão do espólio do requerido no polo passivo da demanda
.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
o recurso
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida
, aclarada pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração
, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Rural, cujas partes discriminadas estão devidamente qualificadas no processo.

A parte autora ingressou com o presente processo, visando usucapir imóvel rural matriculado sob n° 23.230 deste CRI de Tangará da Serra- MT, possuindo área útil de 4,1790 há (quatro hectares, dezessete ares e noventa centiares).

Aduz que no ano de 2013, o Sr. Edson Chave da Silva tomou posse do referido imóvel de contrato verbal firmado com o próprio proprietário, Sr. Sérgio João Brandão. Sendo assim, o Sr. Edson permaneceu ali até 18/02/2020.

Logo o Sr. Edson formou um contrato de troca de imóvel rural com o Sr. João Mendes de Souza, o qual passou a gozar da posse do referido imóvel até a data de 25/05/2020 (id. 48389104).

Ademais, informa que o Sr. João fez uma permuta com o requerente, trocando a posse de seu único imóvel urbano no sítio em questão (id. 48389106).

Diligência do Oficial de Justiça id. 62924435 informando que não fora possível citar o réu, em razão do mesmo ser pessoa falecida, bem como a certidão de óbito id. 62924987 confirmando o falecimento do réu no dia 10.08.2008
.

Em petição de id. 67344638 o autor pugna pela retificação do polo passivo, para que passe a constar “ESPÓLIO DE SÉRGIO JOÃO BRANDÃO” e que sua citação ocorra por edital, visto que os dados do inventariante do Espólio são incertos.

O Banco do Brasil S.A., a União e o Estado de Mato Grosso manifestaram desinteresse no processo (ids. 94916730, 128178591e 176646608).

Desse modo, o autor pugna novamente em petição de id. 170329021 pela retificação do polo passivo.

Os autos vieram conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

No caso em tela a parte requer
o usucapião especial rural
, a fim de obter a propriedade do imóvel constante na
matricula
n° 23.230 deste CRI da comarca de Tangará da Serra – MT (Id. 48389103).

Em análise sumária do processo,
verifica-se que o legitimo proprietário do bem faleceu no ano de 2008, na cidade de Tangará da Serra - MT
.

Assim, evidente que ao ajuizar a demanda, incumbe ao autor direcionar a demanda judicial em face do espolio do falecido, devendo ainda indicar seu inventariante ou representante do espólio, em razão da perda da personalidade jurídica do Sr. Sérgio João Brandão, após o seu falecimento
.

Desse modo, verifica-se que o inventariante da parte ré não fora encontrado conforme diligência do oficial de justiça de id. 170188968.

Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema:

(...) (TJ-MT 00007106720128110050 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

Assim, a ação ajuizada em desfavor de réu preteritamente falecido padece de evidente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, ante a ilegitimidade do “de cujus” para compor o polo passivo da demanda.

Insta salientar quanto a
impossibilidade de redirecionamento da demanda, em casos
onde
o réu vem a falecer em momento anterior ao ajuizamento da ação
, restando única alternativa a extinção do processo sem a
analise
do mérito.

Diante disso,
considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam a fim de ajuizar a demanda em face do espólio do falecido, indicando o responsável pelo mesmo, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de legitimidade ou de interesse processual
.

Ante o exposto,
JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil
.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vide art. 82, § 2º e art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, já que a relação processual não se aperfeiçoou.

(...)” (ID.
308525941
) (
g.n
.)

Embargos de declaração
:

“(...)
Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por José Raimundo Barros Silva, para esclarecer que,
embora mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da sentença de ID. 193434823, a exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita
(ID 51380012), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
”
(ID. 308762951) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia devolvida a esta instância recursal
diz respeito à
possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da constatação do falecimento do réu anteriormente ao ajuizamento da ação de usucapião especial rural, sem que a parte autora tenha providenciado, até a prolação da
sentença, a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou sucessores do de cujus no polo passivo da demanda.

Pois bem
.

O juízo
a quo

entendeu que a ausência de regularização da legitimidade passiva, mesmo após ciência da morte do réu, inviabilizaria o prosseguimento válido do feito, extinguindo-o com fulcro no art. 485, VI e §3º, do CPC, por ausência de pressupostos processuais subjetivos.

Contudo, a solução adotada não se coaduna com a evolução jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme já reconhecido por este Sodalício em diversos precedentes. Explico.

É certo que,
de acordo com o
art. 485, VI, do
CPC
, a extinção sem julgamento de mérito é admissível quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Entretanto, essa sanção processual extrema não deve ser aplicada de maneira automática, sobretudo quando não demonstrada conduta dolosa ou desidiosa da parte autora, devendo-se preservar, sempre que possível, o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º c/c art. 139, IX
, ambos do CPC
).

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o
A
pelante ajuizou a ação sem conhecimento prévio do óbito do requerido, cujos dados extraíra da matrícula do imóvel usucapiendo
, sendo que, s
omente após o insucesso da citação pessoal, o Oficial de Justiça certificou o falecimento de Sérgio João Brandão (ID. 62924435), o que motivou o autor, ainda em 2021, a pleitear a substituição do polo passivo e o redirecionamento da ação ao espólio (ID. 67344638).

Diante disso, a
boa-fé do
A
pelante em ajuizar a demanda em face do
A
pelado é notória, pois aquele nunca teve qualquer relação com este, e nos documentos oficiais (matrícula e cadeia dominial) não possuía qualquer informação a respeito do falecimento do requerido, nem tampouco da averbação de eventual formal de partilha.

A conduta processual do apelante evidencia que a ausência de conhecimento prévio do óbito, a imediata manifestação para redirecionamento após a descoberta e a colaboração com as diligências determinadas pelo juízo demonstram inequívoca boa-fé.

Não se desconhece que, mesmo após esse pedido, houve inércia parcial do autor quanto à emenda formal da inicial.

Contudo, há que se considerar que o próprio juízo, em sucessivas decisões, determinou diligências para a localização de herdeiros, deferiu pedidos de intimação de órgãos públicos, solicitou apresentação de documentos dominiais e, em nenhum momento, determinou de forma expressa e objetiva a emenda da petição inicial nos termos do art. 321 do CPC.

Tal cenário, onde o próprio juízo conduziu o processo por quase quatro anos nessa direção,
à toda evidência,
afasta qualquer alegação de desídia apta a justificar a extinção prematura.

É relevante observar
também
que a situação dos autos não configura falha insanável, mas sim hipótese de ilegitimidade passiva superável por meio de simples emenda à inicial, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

Como adiantado, o

STJ vem
reiteradamente
decidindo
que a ausência de citação válida, em razão do óbito anterior ao ajuizamento, impede a extinção sumária do feito
, devendo, n
essas situações, assegurar à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo, seja pelo espólio, caso haja inventário em andamento, seja pelos sucessores, na ausência deste.

Nesse sentido
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL
. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
(...)
3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018.

4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial
para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.987.061/DF,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
. SÚMULA N. 7/STJ.

1.Cinge-se a controvérsia à possibilidade de
extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação monitória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda, à luz do art. 110 do CPC
.

2. O acórdão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, visto que,
tratando-se de ausência de citação válida
por falecimento anterior ao ajuizamento, o vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser extinto de plano
.
Deve-se assegurar à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo
, seja pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste. Precedente:

(
AgInt
no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023).

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade ou não de determinar a emenda à inicial para retificação do polo passivo, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.625/DF,
R
e
l.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j.
23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE
. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015
.

2. Recurso especial a que se nega provimento.
”
(
STJ.
REsp n. 2.025.757/SE,
R
el
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j.
2/5/2023,
DJe
de 5/5/2023)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento no
âmbito
deste Sodalício
,
em que
já se decidiu de forma harmônica com o entendimento do STJ
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento
do mérito, ação de cobrança ajuizada por
Dionezia
Borges de Oliveira em face de
Luis
Carlos Alves, ante a constatação de que o réu havia falecido antes do ajuizamento da ação (22/11/2017), sendo a petição inicial protocolada em 13/03/2019.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, é possível oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, considerando a ausência de má-fé e o desconhecimento do óbito.

III. Razões de decidir
.
3. Constatado que a parte autora apenas teve ciência do falecimento do réu após a propositura da ação, inexistindo indício de má-fé ou ciência prévia, deve ser assegurada a oportunidade de regularização da demanda.

4. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de citação válida por óbito anterior ao ajuizamento não impede a regularização da relação processual, quando demonstrada boa-fé, sob pena de violação ao art. 139, IX, do CPC.

5. Não sendo possível o julgamento imediato do mérito, impõe-se o retorno dos autos à origem, para emenda da inicial e inclusão do espólio.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura de prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, por si só, não impede a regularização do polo passivo, desde que demonstrada a boa-fé da parte autora.

2. Deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão do espólio do devedor, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito
."
”
(
TJMT.
N.U 1010492-64.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2025,
DJ
e
03/07/2025)
(
g.n
.)

Diante disso, tenho que a
extinção do processo sem resolução de mérito, após quase quatro anos de tramitação regular e com a concordância tácita de todas as partes quanto à necessidade de redirecionamento, contraria frontalmente os princípios fundamentais que norteiam o processo civil
contemporâneo, notadamente o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de condução cooperativa do processo.

Ou seja, a
manutenção da sentença de extinção causará prejuízo desproporcional ao
A
pelante, que se verá obrigado a ajuizar nova demanda idêntica, repetindo todos os atos processuais já praticados, com evidente desperdício de atividade jurisdicional e recursos públicos.

Por outro lado, a regularização do polo passivo não acarreta qualquer prejuízo ao espólio ou aos herdeiros do falecido, que poderão exercer plenamente seu direito de defesa após ingresso na lide.

Assim, diante da inexistência de citação válida, da boa-fé do autor, da viabilidade jurídica da regularização e da diretriz jurisprudencial firmada, impõe-se a cassação da sentença para oportunizar ao
A
pelante a emenda da petição inicial, com o fim de incluir no polo passivo o espólio do falecido ou seus herdeiros, conforme vier a ser apurado
, uma vez que a
extinção prematura, neste contexto, implica afronta aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos no
CPC
, que exigem do magistrado conduta ativa e saneadora, em vez de apenas punitiva ou formalista.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ RAIMUNDO BARROS SILVA
, para
CASSAR
a sentença
objurgada
, determina
ndo
o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize ao autor
a
emenda da petição inicial, com
a correção do polo passivo
, nos termos dos
arts
. 321, 329, I e 139, IX, do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error
in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que
constitue
pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do
CPC (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025